Tribunal: STF
Processo: ARE 1537529
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. PACIENTE PORTADOR DE BRAQUICEFALIA (CID 10 – Q67.3). NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE CRANIANA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÓRTESE NÃO IMPLANTÁVEL, BEM COMO AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA MÉDICA PARA O TRATAMENTO PRETENDIDO. LAUDO MÉDICO QUE JUSTIFICA A INDICAÇÃO DE USO DA ÓRTESE. DOENÇA ABRANGIDA PELO PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INDEVIDA. PRECEDENTES. LEI Nº 14.454/22 QUE ALTERA A LEI Nº 9.656/1998 PARA POSSIBILITAR A COBERTURA DE EXAMES OU TRATAMENTOS NÃO INCLUÍDOS NO ROL DA ANS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    - Em que pese o fornecimento do tratamento não estar previsto no pacto firmado entre as partes, o STJ entende que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento a ser utilizado. Além disso, considera-se abusiva a cláusula que exclui o tratamento essencial para garantir a saúde do paciente. 



    - No caso dos autos, a órtese prescrita é substituta menos gravosa a neurocirurgia de remodelação craniana, de alto risco e índice de mortalidade, sendo o tratamento prescrito meio comprovadamente eficaz para evitar esta cirurgia. 



    - Evidenciada a necessidade e indicação médica da órtese craniana objeto da demanda, e, ainda, a obrigação da recorrente em cobrir o procedimento cirúrgico por ela substituído, de rigor a manutenção da sentença.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No apelo extremo a recorrente alega violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que a Corte de origem, ao aplicar retroativamente a Lei 14.454/2022, “a contrato de plano de saúde assinado ANTES da vigência dessa lei, terminando por compelir a Ré a fornecer tratamento não previsto no Rol da ANS com fundamento na Lei 14.454/2022 que prevê cobertura assistencial extra Rol e sem qualquer análise de impacto econômico-financeiro, registre-se”.



    A vista à Procuradoria-Geral da República foi dispensada, nos termos do parágrafo único do art. 52 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário.



    Ademais, colhe-se do voto condutor a seguinte fundamentação:



    “Compulsando os autos, denota-se que a autora/apelada, nascida em 23/01/2022, é portadora de braquicefalia (CID 10 – Q67.3), assimetria craniana, associada com assimetria facial e cervical, além do atraso do desenvolvimento motor, que, se não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais decorrentes da alteração da conformação óssea do crânio e face. 



    Assim, o médico que a assiste indicou o início de uso de uma órtese craniana em direção à normalidade, uma vez que após os 18 (dezoito) meses de vida a correção somente pode ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade e custos muito maiores.



    (...)



    Nesse ponto, cabe ressaltar que, ao revés do que sustenta a recorrente, o laudo acostado ao evento ID 20786256 expõe que a indicação da órtese no caso em questão segue diretrizes internacionais de tratamento das assimetrias cranianas posicionais, bem como que o tratamento está apoiado em extensa literatura médica. 



    Ademais, a gravidade do quadro clínico da paciente, criança portadora de braquicefalia, de menos de um ano de idade, é patente, e a indicação da órtese craniana é procedimento eficaz, efetivo e seguro e substitui, inclusive, a intervenção neurocirúrgica. Insta anotar que a anomalia congênita que acomete a autora é tratável por neurocirurgia de alto risco e índice de mortalidade, sendo o tratamento prescrito meio comprovadamente eficaz para evitar esta cirurgia.



    Por fim, é entendimento do próprio C. STJ de que as órteses substitutas do processo cirúrgico devem ser custeadas como se cirúrgicas fossem, de modo a evitar procedimento médico invasivo de maior custo e que traz risco à saúde do paciente. Neste sentido a jurisprudência daquela Corte:



    (...)



    Assim, ainda que alteração superveniente do entendimento jurisprudencial e da legislação consignem a taxatividade do rol da ANS, pedidos como o dos presentes autos podem ser considerados excepcionais a fim de serem integralmente providos, tanto pela evidência científica para o tratamento, quanto pelo entendimento de que a prótese ou órtese que substitua o ato cirúrgico, minimizando o risco de morte ou sequelas para o paciente, deve ser custeada como se cirúrgica fosse, anotando-se ademais o menor risco envolvido à operadora de saúde no custeio/reembolso da órtese craniana em relação à neurocirurgia para reconstrução craniana do infante, no melhor interesse e na proteção que lhe é concedida pela Constituição Federal. 



    Dessa forma, imperiosa a manutenção da sentença ao condenar a recorrente a custear o tratamento de que a autora/apelada necessita” (grifei).



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, ao assentar que a legislação de regência não limita a cobertura em casos como o dos presentes autos, em que a órtese prescrita pelo médico evita a própria intervenção cirúrgica, decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, notadamente com base no art. 10, inciso VII, da Lei nº 9.656/98, e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. COBERTURA DE MEDICAMENTO POR PLANO DE SAÚDE. 1. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Análise de cláusulas contratuais e reexame de fatos e provas. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 685253 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe-195 03-10-2012)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CF/88. INEXISTÊNCIA. [...] 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 5. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. UNIMED DEVERIA ARCAR COM CUSTOS DE QUIMIOTERAPIA. COBERTO NO CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SOBRE OS PONTOS SUSCITADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O JUIZO DE PISO NÃO É OBRIGADO A ANALISAR MATERIA ATINENTE A APELAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. A PARTE DEVERIA INSTRUIR A CONTESTAÇÃO COM PROVAS DAS ALEGAÇÕES. O INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL NÃO FOI ATACADO PELA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA CLÁSULA CONTRATUAL. REJEITADO. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRA AS PARTES. SÚMULA Nº469 STJ. COBERTURA DO TRATAMENTO NEGADA. POR SER O MEDICAMENTO EXPERIMENTAL. EXCLUÍDO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVE PREVALECER A EXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE COBERTURA PARA A PATOLOGIA E NÃO A FORMA DO TRATAMENTO. NÃO CABE AO PLANO DISPOR QUAL O TRATAMENTO A SER APLICADO. CLÁUSULA ABSUSIVA A QUE LIMITA O MEIO EMPREGADO PARA COMBATER A DOENÇA COBERTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE ”. 7. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 734877 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-224 12-11-2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ÓBICE DA SÚMULA Nº 454 DO STF. 1. Os planos de saúde, quando sub judice a controvérsia sobre as coberturas contratuais, implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como a interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o recurso extraordinário. Precedentes: ARE 725.747-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2013 e ARE 734.806-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 26/6/2013. 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula nº 279 do STF. 3. A interpretação de cláusulas contratuais não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do enunciado da Súmula nº 454 do Supremo Tribunal Federal, verbis: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Procedência. Negativa de cobertura. Colocação de marca-passo. Existência de cláusula contratual que exclui a cobertura para próteses, marca-passo, ou órteses de qualquer natureza. Recusa da seguradora ré injustificada. Colocação do marca-passo na autora que se classificava como providência necessária e desdobramento do ato cirúrgico a que foi submetida. Estado de saúde emergencial (diagnosticada com bloqueio átrio-ventricular total definitivo). Exclusão invocada pela seguradora que contraria a finalidade do contrato e representa abusividade que afronta o CDC. Despicienda a alegação de que a relação contratual não é abrangida pela Lei 9.656/98, já que a abusividade pode ser reconhecida à luz do CDC. Sentença mantida. Recurso improvido.” 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 848626 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe-041 04-03-2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente